Tribunal: TJSP
Processo: 1061725-47.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transferência
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – REMOÇÃO POR UNIÃO DE CÔNJUGES – Déficit de servidores na unidade prisional de origem – Prejuízo à prestação do serviço público – Existência de vagas na unidade de destino não é suficiente para justificar a remoção – Ausência de direito líquido e certo – Denegação da ordem mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.